Tribunal: TJDFT
Processo: 0000881-63.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. COAUTORIA DELITIVA. ARTEFATO ENCONTRADO LONGE DO ALCANCE DO ACUSADO. CONVICÇÃO JUDICIAL FIRMADA EM SUPOSIÇÃO. DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL. ADMISSÃO DE CULPA. CONTRADIÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que não seja crível a versão do réu de negativa de coautoria delitiva, sendo certo que ele não foi flagrado pelas testemunhas policiais portando, propriamente dito, duas armas de fogo, no momento da abordagem policial, vez que tais artefatos foram encontrados longe de sua visão e alcance, bem escondido no porta-malas de um veículo que não lhe pertencia, não lhe pode ser atribuída, de forma indene de dúvidas, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.
2. Se os depoimentos das testemunhas policiais contêm contradições em relação à admissão de culpa do réu em relação à prática delitiva, na fase investigativa, de modo que o conjunto probatório não se mostra harmônico e coeso no tocante à tese da acusação de coautoria delitiva, impõe-se a absolvição em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.
3. O decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a coautoria delitiva, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições.
4. Ante a configuração de insuficiência probatória em relação à prática do crime de porte ilegal de armas, impõe-se a absolvição por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.